Tribunal: STF
Processo: HC 195320
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michael Nestor Jasper, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, que desproveu o RHC nº 134364/SC.
    Aduz que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
    Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Discorre sobre a ausência de prova da materialidade, porque não houve droga apreendida em posse do paciente, alegando nulidade e incongruências no inquérito policial instaurado.
    Acrescenta falta de prova de autoria, porque “teriam sido apreendidos com outro indivíduo, repita-se por importante que se já encontra solto, 26Kg de cocaína, 12Kg de ecstasy, 1,8Kg de haxixe, 4Kg de MDMA”.
    Aponta que os demais acusados encontram-se em liberdade.
    Ressalta a existência de condições favoráveis, em especial a primariedade.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual a eminente Ministra Laurita Vaz negou provimento ao RHC nº 134364/SC, uma vez que a manutenção das custódias cautelares encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso concreto, que evidencia risco à ordem pública, destacando-se “a quantidade de droga apreendida – "26 Kg de cocaína, 12 Kg de ecstasy, 1,8 Kg de haxixe, 4 Kg de MDMA” (doc. 2, p. 312).
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte do Tribunal Superior. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou indícios de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, considerada a apreensão de "26 Kg de cocaína, 12 Kg de ecstasy, 1,8 Kg de haxixe, 4 Kg de MDMA”. O quadro levou-o a concluir evidenciado o risco a ordem pública.
    Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis à paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente